Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711088-59.2023.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO CASABLANCA MALL RESIDENCE APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, TOTAL QP ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela (id 53389479) formulado na apelação interposta contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que extinguiu a demanda de exibição de documentos, sem resolução do mérito, por carência de interesse processual. O apelante informa que ajuizou demanda de produção antecipada de prova (Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020) para realização de perícia no prédio residencial, a fim de lastrear futura demanda indenizatória, o que foi deferido pela 2a Vara Cível de Águas Claras. Acrescenta que o êxito da perícia, conforme alertou o expert, depende da exibição de documentos, consistentes no projeto executivo de fachada e no de impermeabilização dos subsolos, lajes, área de lazer, cobertura, piso e das floreiras descobertas, sob o domínio das empresas apeladas, que, contudo, se recusam a entregá-los, não obstante a existência de determinação judicial. Afirma que o processo de produção antecipada de provas fora suspenso por 60 dias, aguardando o julgamento da presente demanda de exibição de documentos, mas, expirado o prazo, retomou o trâmite, indeferindo o Juízo seu pedido de prorrogação da suspensão e intimando o perito para apresentação do laudo, cujo prazo findou em 06/11/23. Aponta risco ao resultado útil do processo consistente na iminente realização da perícia, sem a análise de documentos indispensáveis, com a probabilidade de laudo inconclusivo. Requer a antecipação de tutela para obrigar as apeladas à exibição dos documentos solicitados, sob pena de busca e apreensão ou emprego de medidas coercitivas. Pede, ainda, seja determinado o sobrestamento da produção antecipada de provas, até o julgamento do presente recurso. 2. Não conheço do pedido de suspensão do processo relativo à produção antecipada de provas (Proc. 0717110-07.2021.8.07.0020), que não se encontra, ao menos por ora, sob a competência da Corte. Quanto ao pedido de antecipação de tutela para exibição imediata de documentos, não constato, em princípio, a probabilidade do direito, haja vista a possibilidade de ser pedida, inclusive pelo perito, nos próprios autos da produção antecipada de provas, de forma incidental. Ademais, a medida seria irreversível, encontrando óbice no CPC 300, § 3o. 3. Indefiro a antecipação da tutela. Aguarde-se o julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator